Tribunal: CARF
Processo: 10283.005508/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005508/2003-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.222 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPAZ COMPONENTES DA AMAZÔNIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2003
INCENTIVO DO ICMS. AFASTAMENTO DA TRIBUTAÇÃO.
O incentivo fiscal decorrente do Estado do Amazonas correspondente ao
período da sistemática cumulativa das contribuições ao PIS e Cofins - no
presente caso, até novembro de 2002, não se enquadra no conceito de
faturamento, não podendo ser tributado pelas referidas contribuições, em
respeito ao decidido pelo STF ao declarar a inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei 9.718/98, nos autos do Recurso Extraordinário 390.840 MG.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005508/2003-80
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005508/2003-80

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 203-12660, da 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de votos, não
conheceu do recurso em parte, por opção pela via judicial e, na parte conhecida, por maioria de
votos, deu provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo do PIS as receitas
relativas à subvenção do ICMS apenas para os fatos geradores ocorridos até novembro de 2002,
inclusive.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2003
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIAS ADMINISTRATIVA
E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA A VIA ADMINISTRATIVA.
Ação judicial proposta pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional, prévia ou
posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto do processo
administrativo,
implica
renúncia
as
instâncias
administrativas
com
encerramento do processo administrativo sem apreciação do mérito.
Recurso não conhecido em parte.
NORMAS GERAIS DE DIREITO. AÇÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. ASSISTENTE SIMPLES.
Antecipação de tutela concedida em ação judicial em que a contribuinte fora
admitida como mera assistente simples para atuar apenas como auxiliar da
autora da ação não produz efeitos para essa contribuinte.
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE SUBVENÇÃO DE ICMS.
INCENTIVO FISCAL. FATOS GERADORES ATÉ NOVEMBRO DE 2002.
Para os fatos geradores ocorridos até novembro de 2002, inclusive, é incabível
a exigência de PIS sobre receitas que não decorram da atividade empresarial
típica da contribuinte, por força da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da
Lei n° 9.718, de 1998, declarada pelo STF.
FATOS GERADORES POSTERIORES A NOVEMBRO DE 2002.
As receitas decorrentes de incentivos fiscais do ICMS, caracterizadas como
subvenção, independentemente de tratar-se de subvenção para custeio ou para
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005508/2003-80

investimento, integram a base de cálculo do PIS, na hipótese de fatos
geradores posteriores a novembro de 2002.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de
cálculo do PIS as receitas relativas a subvenção do ICMS apenas para os fatos geradores
ocorridos até novembro de 2002, inclusive, sob o fundamento de que tal incentivo fiscal não se
inclui no conceito de receita decorrente da atividade empresarial típica da recorrente, a teor da
declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei 9.718/98, pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal.

Traz, entre outros, que:
 Quanto ao art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, a norma proclamada
inconstitucional em controle difuso, ainda que pelo STF, apenas atinge os
participantes da demanda judicial, não sendo capaz de estender seus efeitos
aos demais outros sujeitos;
 A subvenção do ICMS que foi recebida pela empresa nada mais é do que
uma receita auferida pela mesma e é sim uma receita decorrente da
atividade empresarial, eis que o pagamento de tributos está intimamente
ligado ao desenvolvimento da atividade empresarial. Na verdade, não se
caracteriza como subvenção para investimento ou para custeio, mas mero
capital de giro da empresa;
 A realização de investimento que implique desenvolvimento do Estado do
Amazonas não induz a conclusão de que essa finalidade e efetiva e
específica;
 A alegação de que o fato de a empresa ter projeto de instalação, expansão,
modernização e/ou integração de suas operações, por si só, já significa que
o requisito da contraprestação efetiva estaria sendo preenchido, não e
verídica. E que, como já dito anteriormente, a finalidade genérica do
programa de desenvolvimento não e mesma coisa que ter um objetivo
especifico e delimitado por elementos concretos e bem definidos;
Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005508/2003-80

 Considerando que não há previsão de contraprestação efetiva e específica
por parte da empresa em razão da subvenção do ICMS, podemos concluir
com certeza que não se trata de subvenção investimento;
 Ao contrário, trata-se de uma subvenção para custeio e como tal deve ser
incluída na base de cálculo do PIS.

Em despacho às fls. 1253 a 1255, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Insatisfeito também, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r.
acórdão suscitando as seguintes divergências: (i) não incidência da contribuição sobre as vendas
para a Zona Franca de Manaus; e (ii) não tributação das subvenções para investimento pelo PIS.

Em Despacho às fls. 1544 a 1545, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Em despacho de reexame de admissibilidade à fl. 1546, foi decidido manter o
despacho do Presidente de Câmara que negou seguimento ao recurso.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que deva ser conhecido, conforme Portaria MF 147/07 (recurso apresentado,
considerando decisão não unânime e contrariedade ao art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98). O que
concordo com o exame constante do despacho de admissibilidade.

Ventiladas tais considerações, recorda-se que a matéria em discussão envolve
excluir da base de cálculo do PIS as receitas relativas a subvenção do ICMS apenas para os fatos
geradores ocorridos até novembro de 2002, inclusive, sob o fundamento de que tal incentivo
Fl. 1818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005508/2003-80

fiscal não se inclui no conceito de receita decorrente da atividade empresarial típica da
recorrente, a teor da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei 9.718/98, pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal.

Para melhor elucidar o direcionamento do acórdão recorrido, importante
transcrever parte do voto (destaques meus):
“[...]
Assim sendo, tratando-se de receitas de restituição de ICMS recebidas como
incentivo fiscal, não sendo, pois, receita decorrente da atividade empresarial
típica da recorrente, a tributação pelo PIS possui fundamento legal no art.
3°, § 1 0, da Lei n° 9.718, de 1998, que foi declarado inconstitucional em
decisão plenária definitiva do STF, portanto, configurada está a hipótese do
art. 49, inc. I, do já citado Regimento Interno dos Conselhos de
Contribuintes, que, combinado com o disposto no art. 4°, parágrafo único, do
Decreto n° 2.346, de 1997, impõe o cancelamento da exigência tributária
sobre essas receitas, para -os fatos geradores ocorridos até novembro de
2002, inclusive.
Passa-se a enfrentar, portanto, a matéria relativa aos incentivos fiscais do
ICMS, com vista ao exame da exigência tributária relativa aos fatos geradores
posteriores a novembro de 2002, submetidos ao regime não-cumulativo do
PIS, instituído pela Lei n° 10.637, de 2002.
Inicialmente, registre-se que a definição sobre a natureza jurídica do
incentivo — subvenção para custeio ou para investimento — foi suscitada
pelo fato de se considerar clara a legislação que estabelece que as subvenções
para custeio recebidas de pessoa jurídica de direito público ou privado
integram a receita bruta operacional (art. 44 da Lei n° 4.506, de 30 de
novembro de 1964) e que as subvenções para investimento não são
computadas na determinação do lucro real (art. 38, § 2°, do Decreto-lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977, com a redação dada pelo Decreto-Lei n°
1.730, de 1979).
Entretanto, considero irrelevante essa distinção, visto não se tratar aqui de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), mas de contribuição para
Fl. 1819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005508/2003-80

o PIS, cuja materialidade é diversa do lucro e está definida em lei especifica,
sendo, pois, desnecessário emprestar-se do IIIPJ disposições relativas a sua
materialidade.
[...]
Note-se, pois, que o dimensionamento da base de cálculo do PIS no
supracitado dispositivo legal é de amplitude tal que visa a incidência sobre
todos os ingressos financeiros da pessoa jurídica independentemente da
denominação e da classificação contábil desses ingressos.
Verifica-se ainda que, ao tratar das receitas que não integram a base
imponível da contribuição em comento, o § 3° do art. 1° acima transcrito traz
relação exaustiva em que não figura as subvenções do ICMS de que tratam
estes autos.[...]”

O acórdão recorrido não entrou no mérito de se discutir a natureza do
“incentivo” - se se caracterizava como subvenção de investimento ou de custeio – o que, a rigor,
considerou como “receita” excluindo da base de cálculo das contribuições até o advento da
sistemática não cumulativa do PIS e da Cofins – que, por sua vez, ampliou a sua base de cálculo.

Se considerar essa linha – de que tal incentivo tem natureza de receita, entendo
que não assiste razão a Fazenda Nacional, eis que a “receita” decorrente do Estado do
Amazonas, conforme Lei 1.939/86 – não confere no conceito de faturamento – eis que não seria
decorrente da prestação de serviço ou venda de mercadorias. O que, considerando que estamos
tratando de receitas auferidas até novembro de 2002 – sistemática cumulativa, não há que se
falar em tributar tal “receita”.

Ora, importante recordar que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 3o,
§ 1o, da Lei 9.718/98, restando o conceito de "faturamento", no período da sistemática
cumulativa dessas contribuições, definido como sendo a receita proveniente da atividade da
empresa com a venda de mercadorias e prestação de serviço.

Dessa forma, não restam quaisquer dúvidas que, a partir da decisão do STF
declarando inconstitucional o art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, nos autos do Recurso Extraordinário
Fl. 1820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005508/2003-80

390.840MG, não há que se falar em incidência do PIS e da Cofins sobre quaisquer outras
quantias que não correspondam aquelas decorrentes do faturamento das pessoas jurídicas.

No que diz respeito à inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98,
essa Conselheira deve respeitar o decidido pela Corte, em respeito ao art. 62, Anexo II, do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores (Grifos meus):
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal;
II que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103a
da Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543B ou 543C da Lei no
5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1973.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código
Fl. 1821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10283.005508/2003-80

de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”

Dessa forma, por não corresponder tal incentivo faturamento do sujeito
passivo, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1822
DF CARF MF
Documento nato-digital